Tribunal: TCU
Processo: 006.094/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse tendo como objeto a ampliação da Policlínica Municipal Aguinaldo Moraes  Silva Jardim/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde), originalmente em desfavor de Wanderson Gimenes Alexandre, Jaime Figueiredo Lima e Maria Dalva Silva do Nascimento, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse no 034593373/2010 (Siafi 751605), firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Silva Jardim/RJ, tendo como objeto "ampliação da Policlínica Municipal Aguinaldo Moraes - CNES 2274108 - Silva Jardim/RJ"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Wanderson Gimenes Alexandre revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Wanderson Gimenes Alexandre, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 43.343,45 6/2/2015 19.644,81 24/6/2015 63.092,41 24/7/2015 43.923,19 29/10/2015 92.533,90 26/4/2016 90.471,62 14/12/2016 9.3. aplicar a Wanderson Gimenes Alexandre, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 55.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.